Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS SOB O RITO DE PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CÁLCULO DA DÍVIDA. TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO C/C PRESTAÇÕES VINCENDAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo as partes avençado o pagamento da prestação alimentícia por meio de acordo judicial, em que se previu o parcelamento do débito exequendo, sobrevindo o inadimplemento, deve ser dado prosseguimento ao feito executivo até a satisfação da obrigação alimentar, pelo mesmo rito procedimental, incluindo-se na cobrança as prestações vincendas (Súmula 309/STJ).
2. Recurso conhecido e provido.